Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO INTEGRATIVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Conforme balizado pelo STJ, os requisitos cumulativos para a fixação de honorários recursais são: a) o provimento jurisdicional decorrente do recurso interposto deve ter sido publicado a partir de 18/03/2016 (data de vigência do CPC/2015); b) o recurso deve ter sido não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) deve ter ocorrido anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).
4. In casu, houve, na origem, a condenação da parte autora (sucumbente) ao pagamento de honorários advocatícios; verificou-se que o recurso de apelação foi interposto pela autora após 18/03/2016; e que o referido apelo foi desprovido. Portanto, realmente, era impositiva a condenação da parte autora sucumbente ao pagamento de honorários recursais, o que não fora feito.
5. Assim, deve ser suprida a apontada omissão, majorando-se a verba honorária original, na forma imposta pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.